Tribunal: TJSP
Processo: 1002907-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO. RECURSO INTERPOSTO EM NOME DO "DE CUJUS" INSISTINDO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ainda que se admita a legitimidade tanto do demandante, quanto de seu Patrono, para recorrer do capítulo decisório alusivo aos honorários advocatícios, não cabe, todavia, admitir recurso

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO. RECURSO INTERPOSTO EM NOME DO "DE CUJUS" INSISTINDO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ainda que se admita a legitimidade tanto do demandante, quanto de seu Patrono, para recorrer do capítulo decisório alusivo aos honorários advocatícios, não cabe, todavia, admitir recurso tirado em nome de pessoa morta.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000785019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002907-85.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante FRANCISCO MARTINS DA SILVA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1002907-85.2019.8.26.0576-TJSP -11a C.D.Púb. -MCF –Voto 55.475 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1002907-85.2019.8.26.0576
Procedência: São José do Rio Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.475)
Apelante:
Francisco Martins da Silva
Apelado:
Municipalidade de São José do Rio Preto
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO
DE MEDICAÇÃO. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
PELA
PERDA
DO
OBJETO.
RECURSO
INTERPOSTO
EM
NOME
DO
“DE
CUJUS”
INSISTINDO
NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Ainda que se admita a legitimidade tanto
do demandante, quanto de seu Patrono, para
recorrer do capítulo decisório alusivo aos honorários advocatícios, não cabe, todavia,
admitir recurso tirado em nome de pessoa morta.
Recurso não conhecido.
RELATÓRIO:
1.
Historiando ser portador de neoplasia maligna
no fígado (CID C22.9), Francisco Martins da Silva
ajuizou obrigação de fazer contra o Município de São
José do Rio Preto, com o fim de obter o gratuito
fornecimento de fármaco Sorafenibe 400mg, por prazo
indeterminado.

AC 1002907-85.2019.8.26.0576-TJSP -11a C.D.Púb. -MCF –Voto 55.475 -3
2.
Aos 28 de janeiro de 2019, deferiu-se tutela de
urgência, noticiando a Municipalidade requerida, em
sua resposta, o óbito do autor aos 11 de fevereiro
seguinte (e-págs. 94 e 104-107).
3.
Extinto o feito, sem julgamento de mérito,
entendeu o M. Juízo de origem não caber a nenhuma
das partes a condenação nas verbas de sucumbência
(e-pág. 108).
4.
Sobreveio recurso interposto em nome do autor,
Francisco Martins da Silva, postulando a condenação
do Município nos ônus de sucumbência (e-págs.
246-59).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 262-67).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 25 de novembro de
2019 (e-pág. 268).
VOTO:
5.
O
vertente
apelo
versa
unicamente
sobre
honorários advocatícios.
6.
Segundo
consta
dos
autos,
o
requerente
Francisco Martins da Silva faleceu em 11 de fevereiro
de 2019 (e-pág. 106-7), extinto o feito por versar
direito personalíssimo.
Ainda que se admita a legitimidade tanto do
demandante, quanto de seu Patrono, para recorrer do

AC 1002907-85.2019.8.26.0576-TJSP -11a C.D.Púb. -MCF –Voto 55.475 -4
capítulo decisório alusivo aos honorários advocatícios,
não cabe, todavia, admitir recurso tirado em nome de
pessoa morta.
7.
Em observância do disposto no § 11 do art. 85
do Código de processo civil, majora-se o valor dos
honorários advocatícios em 2% do valor atualizado da
causa, montante que não afronta o teto estabelecido
no § 3o do referido dispositivo.
POSTO ISSO, pelo meu voto não se conhece da
apelação interposta em nome de Francisco Martins da
Silva (autos de origem n. 100290-85.2019 da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio
Preto).
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP relator